Tribunal: CARF
Processo: 10660.721214/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721214/2015-98
ACÓRDÃO
1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO
LUCRO PRESUMIDO. DESCABIMENTO
Uma vez que o contribuinte opta pela apuração do seu Imposto de Renda
segundo as regras do lucro presumido, descabe falar-se em saldo negativo
a ser restituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausentes momentaneamente o conselheiro Roney Sandro Freire Correa e a
conselheira Miriam Costa Faccin..

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALTHO EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA visando reformar o acórdão no 104-001.757 proferido em 29/10/2020 pela
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
2
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04, que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão não foi ementada.
Trata-se de PERDCOMP fundada em suposto direito creditório de saldo negativo do
IRPJ do primeiro trimestre de 2010 cuja compensação não foi homologada pela unidade da RFB
competente.
Considerando-se que este processo foi objeto da Resolução no 1402-001.695, de
14/12/2022, adoto, por economia processual, o relatório então elaborado, complementando-o em
seguida:
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em
favor do Manifestante.
I. PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI)
e DRJ
2. O litígio se formou em virtude da não homologação de compensação declarada.
O crédito seria proveniente de saldo negativo, contudo, a Autoridade fiscal não o
constatou, pelo contrário, com base na DIPJ foi apurado saldo de imposto a pagar.
3. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, o Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que as retenções se
referem a notas fiscais emitidas por entes públicos. A Receita teria instruído para
enviar a DCOMP com saldo negativo, nos termos da Lei 9.430/96. A transmissão
da declaração não desconstitui o crédito. Requereu a reforma do Despacho com a
consequente
homologação
da
compensação.
Requereu
também
o
reconhecimento do crédito em seu favor.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado entendeu que, como a lei prevê que o saldo negativo
seja apurado na DIPJ, então assim se faz necessário para que o direito seja
reconhecido. Assim, não se trata de erro formal, mas de inexistência de crédito.
Não cabe à autoridade fazer o que o Contribuinte não fez, que deveria ter
retificado a DIPJ. Deveria ainda ter apresentado prova documental junto com a
Manifestação, precluindo o direito de fazer em outro momento, a menos que
comprove os casos previstos no § 5° do Dec. 70.235/72. Entenderam os julgadores
que prescinde o caso de produção de provas, pois os fatos estão devidamente
elucidados.
II. Recurso Voluntário (RV)
5. Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
argumenta, em síntese, o seguinte: a) sua principal atividade é a construção de
edifícios, sendo que algumas de suas obras foram contratadas pelo Poder Público.
As retenções efetuadas nessas não foram abatidas dos tributos a pagar. O crédito
proveniente dessas retenções é que foi usado na compensação; b) teria recebido
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
3
orientação de servidos da Receita de que o crédito deveria ser declarado como
saldo negativo, quando se trata de retenções na fonte (código 6147). Em razão do
erro de preenchimento da DCOMP o pedido não foi homologado; c) o erro na
DCOMP foi devidamente sanado quando da apresentação da MI. Não se há de
falar em preclusão. Cita o Parecer Normativo n° 8/2014, que autoriza a revisão de
despacho decisório no caso de erro de preenchimento de DCOMP. Cita a
jurisprudência; d) as notas apresentadas demonstram o valor retido; e) possui
direito à compensação e sempre agiu com boa fé; f) possui outros créditos que
ainda não foram compensados e os créditos nesse Processo são suficientes para
quitar os débitos apontados. Ao final, requer o recebimento do Recurso com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se comprovada a existência do
crédito, seja reformada a decisão da DRJ e homologada a compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Os autos foram baixados em diligência a fim de que a unidade de origem se
manifestasse sobre os seguintes questionamentos:
VI. Conclusão
20. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de forma que o Recorrente seja intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis pelo mesmo período, proceder da seguinte forma:
a. Justifique e esclareça qual foi o desfecho da alteração de CNPJ nas notas
constantes às fls. 56, 58, 60 e 62;
b. Apresente documentação adicional, que possa comprovar a retenção na fonte
dos valores indicados nas notas fiscais;
c. Apresente outras informações, apontamentos e documentos que entenda
relevantes para o caso.
21. Em seguida, se houver apresentação de documentação e/ou esclarecimentos,
encaminhe-se os Autos para a Unidade de origem para que, depois de análise da
documentação e sua confrontação com os dados nos sistemas da Receita, a
Autoridade fiscal elabore relatório circunstanciado e conclusivo sobre a existência
do crédito. Após a elaboração do relatório, deve o Interessado ser intimado a se
manifestar. Em seguida, com ou sem manifestação, voltem os Autos.
22. Caso não sejam apresentados documentos ou esclarecimentos, voltem os
Autos para julgamento.
Atendendo a determinação da Resolução deste Conselho, a RFB, por meio da
Informação no 66/2023-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, apresentou a seguinte conclusão a respeito
da contenda:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
4
19. Pode-se concluir, portanto, que a recorrente não tem direito ao crédito de
saldo negativo de IRPJ demonstrado na DCOMP no 07390.75083.180711.1.3.02-
4967.
20. Ela poderia pleitear crédito referente a pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2010, conforme demonstrado abaixo:

21. O crédito disponível, de R$7.653,74 equivale à parcela de 1,2% referente ao
Imposto de Renda retido sobre o valor dos rendimentos tributáveis do 1o
trimestre de 2010 (no valor de R$637.812,05), que poderia se deduzido na
DIPJ/2011.
22. Dê-se ciência ao interessado deste relatório, facultando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação e posterior retorno do processo ao CARF.
Em seguida, considerando-se que o relator original do feito não mais integra este
Conselho, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade recursal foi atestada quando da aprovação da Resolução no 1402-
001.695, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se, como afirmado no relatório, de PERDCOMP fundada em direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, conforme se constata com a imagem do pedido abaixo
colacionada:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
5

É de se notar que a forma de tributação eleita pela pessoa jurídica no ano-
calendário de 2010 era o lucro presumido. Tal fato é corroborado pela DIJP do período:

Este fato, aliás, é incontroverso nos autos.
A RFB indeferiu o pleito da Recorrente sob o fundamento de inexistência de saldo
negativo no primeiro trimestre de 2010:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
6

E não poderia ser outra a conclusão da autoridade administrativa, haja vista a opção
da Contribuinte pela tributação com base no lucro presumido, descabendo-se falar em saldo
negativo para esta forma de apuração do IRPJ.
A Lei no 9.430/1996 é cristalina ao informar que apenas a tributação do IRPJ pelo
lucro real enseja a formação de saldo negativo
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
[...]
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12
do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos§§ 1oe 2odo art. 29e nos arts. 30, 32,34 e 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
7
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Diante deste cenário de opção pela tributação com base no lucro presumido, resta
desimportante o esclarecimento às dúvidas levantadas pela Resolução no 1402-001.695, posto,
como afirmado, ser incompatível a obtenção de saldo negativo com esta forma de tributação.
Esta conclusão foi anteriormente alcançada com a proclamação do acórdão no
1302-004.930 por decisão unânime e assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2002
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
EMPRESA
OPTANTE
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
Uma vez que o contribuinte opta pela apuração do seu Imposto de Renda
segundo as regras do lucro presumido, descabe falar-se em saldo negativo a ser
restituído.
Anote-se, ademais, que a RFB deixou consignado que caberia à Contribuinte, no
caso em tela, pleitear a restituição de eventual pagamento indevido ou a maior:
21. O crédito disponível, de R$7.653,74 equivale à parcela de 1,2% referente ao
Imposto de Renda retido sobre o valor dos rendimentos tributáveis do 1o
trimestre de 2010 (no valor de R$637.812,05), que poderia se deduzido na
DIPJ/2011.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
8
Entretanto, o caso dos autos não oferece possibilidade de se transformar o pedido
originalmente formulado quanto à origem do crédito da saldo negativo de IRPJ para pagamento
indevido ou a maior. Veja-se que o pagamento realizado a maior foi efetuado em 28/07/2011:

O PERDCOMP foi transmitido em 18/07/2011, antes da efetivação do pagamento:

Na data da transmissão do PERDCOMP, portanto, não existia qualquer pagamento
indevido realizado pela ora Recorrente.
De mais a mais, o CARF até admite que se analise como saldo negativo eventual
PERDCOMP cujo direito creditório fora informado como recolhimento indevido de estimativa.
Este entendimento está consolidado na Súmula CARF no 175, que ostenta a seguinte redação:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Este entendimento, evidentemente, está vinculado à forma de apuração do IRPJ
pela pessoa jurídica, que necessariamente deve ter optado pela tributação anual do lucro real.
Esta não é a hipótese dos autos.
3. CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.418 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721214/2015-98
9
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 398
DF CARF MF
Original